Tribunal: STF
Processo: HC 262119
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 215.828/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto por T. S. D. C. R. e R. C. R. contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso ordinário em habeas corpus. Os agravantes sustentam que o recurso atacou de modo específico a decisão impugnada, abordando, entre outros pontos, a alegada genericidade da fundamentação, a aplicação indevida do art. 282 do CPP, o direito de recorrer em liberdade e a ausência de contemporaneidade das medidas cautelares. Requerem o conhecimento e provimento do agravo, alegando, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão monocrática e impossibilidade de aplicação das Súmulas 182 do STJ e 284 do STF ao caso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na imposição das medidas cautelares diversas da prisão por ausência de fundamentação concreta e contemporaneidade; (ii) estabelecer se a análise da tese relativa à contemporaneidade poderia ser realizada diretamente pelo STJ, sem prévio exame pelo tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão encontra respaldo legal quando demonstrada sua necessidade e adequação por meio de fundamentação específica, ainda que sucinta, desde que indique elementos concretos do caso.



    4. A decisão judicial que impôs as medidas cautelares destacou como finalidade assegurar a execução das penas e o ressarcimento das vítimas, evidenciando a existência de motivação suficiente e idoneidade da medida.



    5. A escolha das medidas cautelares insere-se no âmbito da discricionariedade do juiz, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, nos termos do art. 282 do CPP.



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido (doc. 8, p. 2).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    A manutenção de medidas cautelares pessoais e assecuratórias após a sentença, sem fundamentação contemporânea, produz efeitos punitivos imediatos: impede o trabalho lícito, estrangula a vida civil mínima e antecipa a pena em plena fase recursal.



    Isso contraria a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o regime legal das cautelares, que exige necessidade, adequação e proporcionalidade (CPP, art. 282, I e II) e motivação concreta e atual (CPP, art. 315, §2º). Quando a restrição se sustenta em razões pretéritas/abstratas e não demonstra risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, instala-se coação ilegal (CPP, art. 648, I e VI), com claro conteúdo desumano por desarraigar os pacientes de sua subsistência e do mínimo existencial, convertendo o processo em pena antecipada.



    Esse quadro — que começa como “cautelar” e termina punitivo — agrava-se justamente porque ignora a lógica de subsidiariedade: primeiro se avaliam as medidas menos gravosas; só em última ratio se admite a restrição mais intensa.



    A ausência de reavaliação concreta (CPP, art. 315, §2º) e a manutenção automática de constrições pessoais e patrimoniais desnaturam a cautelaridade e afrontam a racionalidade do art. 282, I e II, do CPP, impondo a atuação desta Corte para restabelecer a legalidade.



    Ao mesmo tempo, é possível satisfazer os intuitos estatais sem violar direitos fundamentais, mediante concessão parcial da ordem para revisar/adequar as cautelares aos fins do processo.



    O próprio CPP oferece um catálogo escalonado (art. 319) apto a neutralizar riscos de forma proporcional: ex., comparecimento periódico em juízo (I); proibição de contato com pessoas/lugares ligados aos fatos (II e III); proibição de ausentar-se da comarca (IV); recolhimento domiciliar noturno (V); fiança (VIII); ou, se cabível, monitoração eletrônica (IX). No plano assecuratório (CPP, arts. 125 e seguintes), pode-se substituir bloqueios amplos por caução real, delimitar valores e preservar verbas de natureza alimentar e fluxo mínimo de negócio/emprego, garantindo a efetividade futura sem paralisar a vida presente.



    Aplicando-se essa moldura legal ao caso concreto, a revogação das medidas que carecem de contemporaneidade — ou sua imediata readequação aos parâmetros dos arts. 282, I e II, e 315, §2º, do CPP — extirpa a coação ilegal (CPP, art. 648, I e VI) e mantém intactos os objetivos persecutórios com o menor sacrifício possível dos direitos dos pacientes (doc. 1, pp. 5-6).



     



    É o relatório. Decido.



    Ao condenar os pacientes pela prática de crimes contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei n. 1.521/1951) e estelionato (art. 171 do Código Penal — CP), por 25 vezes, em concurso material (art. 69 do CP), o Magistrado de primeiro grau facultou-lhes o apelo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR:



    I - TATIANE SOARES DELLA CORTE RAMOS à pena de 38 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 19 anos, 1 mês e 25 dias de detenção e 800 dias-multa, como incurso no art. 2º, inc. IX, da Lei 1.521/1951 e por 25 vezes (quantidade de vítimas) no crime do art. 171, “caput”, todos em concurso material na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em regime fechado.



    II - RAFAEL CUNHA RAMOS à pena de 33 anos e 11 meses de reclusão e 16 anos, 11 meses e 25 dias de detenção e 700 dias-multa, como incurso no art. 2º, inc. IX, da Lei 1.521/1951 e por 25 vezes (quantidade de vítimas) no crime do art. 171, “caput”, todos em concurso material na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em regime fechado.



    Faculto o apelo em liberdade, porquanto compatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.



    Com o objetivo de assegurar a plena execução das penas impostas e garantir o completo ressarcimento das vítimas, acolho parcialmente os pedidos realizados pelo i. Promotor de Justiça (fls. 2.214/2.215), e determino a adoção das seguintes providências:



    a) Decretação da indisponibilidade e bloqueio dos bens e ativos financeiros dos sentenciados nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e ARISP, até o limite de R$ 900.920,00 (vide fls. 968) para arresto e acautelamento de bens (art. 136 e art. 137, do CPP);



    b) Expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos sentenciados, visando o arresto de bens móveis, joias, sem prejuízo de outros objetos de valor até o limite de R$ 900.920,00 (vide fls. 968) para arresto de bens (art. 137, do CPP), com observância das garantias do art. 245 e seguintes do CPP;



    c) Proibição dos réus de se ausentarem do País, determinando-se o recolhimento do passaporte, no prazo de 24 horas, com expedição de ofício aos órgãos competentes (art. 320, do CPP), sob pena de decretação da prisão preventiva, na forma do art. 282, § 4º, do CPP, se for o caso, na hipótese de descumprimento;



    d) Determinação de comparecimento periódico em juízo, na forma do art. 319, inciso I, do CPP, sob pena de decretação da prisão preventiva, na forma do art. 282, § 4º, do CPP, se for o caso, na hipótese de descumprimento;



    e) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, inciso V, do CPP), sob pena de decretação da prisão preventiva, na forma do art. 282, § 4º, do CPP, se for o caso, na hipótese de descumprimento;



    f) Suspensão do exercício da atividade econômica ou financeira, especialmente relacionada ao ramo empresarial, tendo em conta o justo receio de se utilizá-la para a prática de novas infrações penais, comunicando-se a JUCESP e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre a restrição (art. 319, inciso VI, do CPP), sob pena de decretação da prisão preventiva, na forma do art. 282, § 4º, do CPP, se for o caso, na hipótese de descumprimento;



    g) Expedição de ofício ao COAF e à Secretaria Estadual da Fazenda Pública com a cópia da sentença e dos documentos de fls. 1.181/1.940 para que promovam as diligências que entender cabíveis, inclusive visando verificar eventuais irregularidades tributárias relacionadas ao caso (doc. 4, pp. 19-20). 



    Não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas aos pacientes, especialmente porque tais medidas mostram-se adequadas e têm como principal objetivo assegurar a plena execução das penas aplicadas, bem como garantir o integral ressarcimento das vítimas.



    Conforme ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado:



    As medidas cautelares diversas da prisão possuem respaldo legal quando atendidos os requisitos de plausibilidade e urgência, exigindo-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta, conforme as peculiaridades do caso concreto.



    No caso, descaracteriza-se a alegada nulidade da decisão que impôs as medidas cautelares, pois determinante sua fundamentação, mesmo sucinta, destacando o magistrado o "objetivo de assegurar a plena execução das penas impostas e garantir o completo ressarcimento das vítimas", assim não se verificando o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o recorrente.



    Cumpre anotar que a escolha das medidas cautelares diversas da prisão se situa na esfera de discricionariedade do juiz, consideradas as particularidades objetivas e subjetivas do caso concreto.



    Além disso, a tese referente à ausência de contemporaneidade não apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação inaugural da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 8, pp. 5-6). 



    Verifica-se, portanto, que o Magistrado de primeira instância utilizou fundamentação idônea, razoável e proporcional para a imposição das medidas cautelares, sem extrapolar os limites da discricionariedade que lhe é conferida por lei.



    Com efeito, o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais.



    2. De acordo com as instâncias de origem, as medidas cautelares de afastamento de determinadas atividades do agravante durante o trâmite do processo e de proibição de aproximação das testemunhas civis arroladas na denúncia encontram-se devidamente fundamentadas, porquanto “há justificado temor por parte das testemunhas de sofrerem represálias do réu caso auxiliem o deslinde da instrução processual, uma vez que o acusado ainda atua em operações na região do local dos fatos. Inclusive, foi declarado em sede policial que duas testemunhas optaram por não comparecer à Delegacia de polícia por medo”.



    3. Na hipótese, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal e observando-se a proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 252.859 AgR/SP, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    3. Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020).



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 192.936 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/4/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 117.264/DF, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/10/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de crimes.



    5. Revela-se idônea e proporcional as decisões que determinaram e mantiveram o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.



    6. A investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.



    7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta o julgamento de questão de ordem apresentada em mesa, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes.



    8. Agravo regimental não provido (HC 226.653 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO (CPP, ART. 282, § 6º).



    1. A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade.



    2. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa.



    3. A gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno desprovido (HC 188.727 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 191.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 3/12/2020).



    Com relação à alegada falta de contemporaneidade das medidas, o STJ limitou-se a assentar que tal matéria “não apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação inaugural da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. Isso impede igualmente que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator